Tribunal: TJDFT
Processo: 0745356-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DIREITOS AQUISITIVOS. PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLÚVEL. QUITAÇÃO. CONVENIÊNCIA DO CREDOR.
1. Na forma do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, podem ser constritos os direitos aquisitivos advindos do contrato de alienação fiduciária, sobretudo porque há expressividade econômica dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, cujo crédito estaria penhorado em caso de inadimplemento.
2. A lei reguladora do programa de habitação popular - Lei n. 11.977/2009, com redação dada pela Lei n. 12.693/2012, não dispôs sobre a vedação de penhora sobre os direitos aquisitivos dos imóveis financiados, apenas impondo condição resolúvel de quitação do financiamento para a sua alienação.
3. Ante a inexistência de impedimento legal que tolha a constrição judicial, pode ser deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem alienado fiduciariamente em observância ao estatuído no art. 789 do CPC, segundo o qual o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.